Tribunal: STF
Processo: RE 1269112
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão assim ementado:
    “Tributário. Restituição de indébito. Contribuição Previdenciária:. Agentes políticos. Prescrição parcial. i. A sistemática de contagem do prazo prescricional instituída pela Lei Complementar 118/2005 somente se aplica aos fatos geradores ocorridos após 'o início de sua vigência (08.06.2005). O Plenário deste Tribunal, no julgamento do AI na AC 419228/PB, acolheu a inconstitucionalidade do art. 4º, do referido diploma legal, que permitia sua aplicação 'retroativa. Inconstitucionalidade também declarada pelo eg.' Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AI no EREsp 644736 -PE. Prescrição parcial. 2. A contribuição previdenciária patronal incidente sobre os subsídios dos agentes políticos, detentores de mandatos eletivos, prevista no art. 12, inc. I, alínea 'h', da Lei 8.212/91, com 'a redação conferida pelo art. 13, da Lei 9.506/97, foi declarada inconstitucional pelo eg. Supremo Tribunal Federal. ' 3. A exigência de retificação das GFIP, para realização da compensação,' tem sua previsão no art. 4º, da Portaria 133, do Ministério da Previdência, e encontra amparo' no art. 131, da Lei 8.213/91. Legalidade da exigência. 4. Improvimento da remessa oficial e das apelações.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 150, II, da CF. Sustenta, em essência, a constitucionalidade dos arts. 3º e 4º da Lei Complementar nº 118/2005.
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar Tema 4 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 08 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator